Tribunal: TJES
Processo: 5009114-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita; Correção Monetária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009114-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALTER DUARTE RANGEL e outros
AGRAVADO: MARIA CATARINA SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DO EXEQUENTE DE DEMONSTRAR A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO AO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A eventual concessão de assistência judiciária gratuita não impossibilita a ulterior cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas impõe como condição, que a parte comprove a ulterior modificação da situação econômica da parte.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.”
(
STJ
; REsp n. 1.733.505/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019).

III.
Uma vez que os Recorrentes encontravam-se amparados pela assistência judiciária gratuita, a inclusão dos honorários de sucumbência no valor total perseguido no Cumprimento de Sentença deveria estar condicionado à demonstração da plena saúde financeira dos Recorrentes, o que não se verificou na hipótese.

IV.
O título judicial fixou como termo inicial da incidência de correção monetária a data do “efetivo prejuízo” suportado pela Recorrida, o que, em se tratando de desfazimento de negócio jurídico, ocorreu desde o desembolso dos valores.

V.
A rescisão do contrato determinada somente por ocasião do provimento do Recurso de Apelação Cível manejado pela ora Recorrida, apenas reconhece a irregularidade de uma situação pretérita, razão pela qual, a data do Acórdão respectivo não pode servir como base de cálculo - termo
a quo
- de incidência da correção monetária.

VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provi
d
o
,
para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, apenas e tão somente, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo da ulterior inclusão do valor caso comprovada a alteração da situação financeira dos Recorrentes
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
RONALTER DUARTE RANGEL
e
KATIA ZAMPERLINI RANGEL
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em face de
DECISÃO
(ID 3361671) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - ES
, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA
, em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0052920-42.2012.8.08.0030) ajuizada por
MARIA CATARINA SANTOS PEREIRA
em face dos Recorrentes, cujo
decisum
reconheceu
“parcialmente excesso de execução, apenas no que se refere à fixação dos honorários”.

Em suas razões recursais, os Recorrentes alegam, em síntese, que os cálculos apresentados no contexto do Cumprimento de Sentença não observam adequadamente o título judicial, seja porque incluída a verba honorária advocatícia sucumbencial, o que seria indevido em virtude da prévia concessão de assistência judiciária gratuita, seja porque a correção monetária deve observar a “data do efetivo prejuízo”, defendendo que o referido termo deve coincidir com a data do acórdão (1º/12/2021), quando determinada a rescisão do contrato de compra e venda objeto da lide.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão id. 3529836, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

A propósito da primeira questão trazida pelos Recorrentes, concernente à impossibilidade de inclusão da verba honorária sucumbencial na fase de Cumprimento de Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau, ao proferir a Decisão recorrida, consignou que “no que se refere ao pedido de análise do requerimento de gratuidade de justiça feito na contestação, observo que a parte executada apenas pugnou pelo benefício no processo de conhecimento, deixando de requerê-lo por três oportunidades, notadamente nos recursos interpostos direcionados ao E. TJES e C. STJ, mesmo quando havia possibilidade de reforma da decisão e consequente sucumbência. Assim, tenho que precluso o direito da parte em requerer análise do pedido de gratuidade de justiça feito em sede de contestação.”

Em análise dos autos, é possível verificar que a sucumbência dos Recorrentes surgiu a partir do Acórdão que conferiu provimento ao Recurso de Apelação Cível anteriormente interposto pela ora Recorrida, sendo que, naquela oportunidade, não fora feita qualquer ressalva acerca da concessão da assistência judiciária gratuita, cuja pretensão havia sido previamente deduzida nos autos pelos Recorrentes, desde a apresentação de Contestação.

Não obstante, certo é que os Recorrentes manejaram Recurso Especial e ulterior interposição de Agravo direcionado à Corte de Superposição, não lhes sendo exigido, nestas oportunidades, o recolhimento do preparo enquanto requisito de admissibilidade recursal.

Diante dessa situação, alegam os Recorrentes haver ocorrido o deferimento tácito do benefício assistencial, o que impediria, por conseguinte, fosse procedida a exigibilidade da verba honorária sucumbencial no contexto do Cumprimento de Sentença.

Com efeito, cumpre esclarecer que a eventual concessão de assistência judiciária gratuita não impossibilita a ulterior cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas impõe como condição, que a parte comprove a ulterior modificação da situação econômica da parte.

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.”
(STJ; REsp n. 1.733.505/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019).

No caso em apreço, a princípio, tenho que assiste razão aos Recorrentes no que diz respeito ao deferimento tácito da assistência judiciária gratuita. Caso contrário, os recursos anteriormente interpostos nos autos nem sequer teriam sido processados, por deserção.

Em sendo assim, partindo da premissa de que os Recorrentes encontravam-se amparados pela assistência judiciária gratuita, a inclusão dos honorários de sucumbência no valor total perseguido no Cumprimento de Sentença deveria estar condicionado à demonstração da plena saúde financeira dos Recorrentes, o que não se verifica na hipótese.

Por outro lado, em relação ao segundo ponto de irresignação recursal, em juízo sumário, não verifico razões plausíveis para acolhimento da tutela de urgência recursal.

Isto porque, fora fixado como termo inicial da incidência de correção monetária no título judicial a data do “efetivo prejuízo” suportado pela Recorrida, o que, em se tratando de desfazimento de negócio jurídico, ocorreu desde o desembolso dos valores.

A rescisão do contrato determinada somente por ocasião do provimento do Recurso de Apelação Cível manejado pela ora Recorrida, apenas reconhece a irregularidade de uma situação pretérita, razão pela qual, a data do Acórdão respectivo não pode servir como base de cálculo - termo a quo - de incidência da correção monetária.

Isto posto, DEFIRO parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, apenas e tão somente, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo da ulterior inclusão do valor caso comprovada a alteração da situação financeira dos Recorrentes.

Intimem-se os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado a quo acerca do inteiro teor deste
decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(Documento datado e assinado eletronicamente)
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado, o histórico de tramitação processual demonstra que os Recorrentes litigaram amparados pela assistência judiciária gratuita, circunstância que, embora não impeça a deflagração do Cumprimento de Sentença em seu desfavor, atrai para o exequente o ônus de demonstrar a alteração da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.

Sucede, contudo, que na origem, o Recorrido procedeu à inclusão dos honorários de sucumbência no valor total perseguido no Cumprimento de Sentença sem que tenha se desincumbido do ônus de comprovar à plena saúde financeira dos Recorrentes.

Por outro lado, no que diz respeito à incidência de correção monetária, verificou-se a plena adequação dos cálculos ao título judicial, não havendo motivos para se fixar a data do Acórdão como marco temporal para a base de cálculo de incidência da correção monetária.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Agravo de Instrumento
,
para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, apenas e tão somente, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo da ulterior inclusão do valor caso comprovada a alteração da situação financeira dos Recorrentes,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)